Tribunal: TJSP
Processo: 2002762-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000765134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2002762-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ARAÇATUBA e Interessado PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, é embargado PROCURADOR GERAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002762-57.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.063 – XA / LCG
-2/9-
RICARDO ANAFE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002762-57.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.063 – XA / LCG
-3/9-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2002762-57.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO
DE ARAÇATUBA
EMBARGADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: São Paulo (Órgão Especial)
VOTO No 33.063
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. Inocorrência. Caráter infringente dos embargos.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Invocando
omissão
e
contradição
no
v.
acórdão de fls. Interpôs o PRESIDENTE DA CÂMARA DO
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA os presentes embargos de
declaração.
Alega, para tanto, que por ocasião das
informações
o
embargante
levantou
preliminar
de
impossibilidade jurídica do pedido, eis que a norma
guerreada na ação direta de inconstitucionalidade fora
editada anteriormente à EC 19/98 que alterou a redação do
art. 37 e seus incisos, da Constitucional Federal; diz que a
preliminar foi afastada no venerando acórdão embargado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002762-57.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.063 – XA / LCG
-4/9-
amparada em ausência de previsão legal; assevera que não
houve apreciação da questão levantada a título de preliminar
com o mérito, sendo certo que descabida a declaração de
inconstitucionalidade de norma editada anteriormente à
edição de norma constitucional, o que enseja desrespeito ao
efeito vinculante de decisões do Supremo Tribunal Federal;
afirma que o artigo 128 da Carta Paulista não pode ser
utilizado
como
parâmetro
para
a
aferição
da
inconstitucionalidade, sendo certo, ademais, que as normas
relativas a forma de fixação de vencimentos e vantagens dos
servidores públicos é de competência exclusiva do Chefe do
Executivo; diz que não houve pronunciamento em relação à
conexão da presente ação com a ADI 5.671/SP em tramite
perante o Colendo Supremo Tribunal Federal; aponta
contradição em relação aos artigos 240, VIII e 257 da Lei
3.774/92 em confronto com disposto nos arts. 135 e 143 da
Lei Estadual 10.261/68; diz também que há contradição
entre o decidido nesta ação e o decidido na ADI
22274980-08.2-018.8.26.0000. Pede o acolhimento dos
embargos ou, caso contrário, seja o julgado modulado com
efeitos 'ex nunc'.
Pedido de efeito suspensivo aos embargos
declaratórios (fls. 18), indeferido (fls. 21/25).
Intimado à manifestação para os termos do §
2o do art. 1023 do Código de Processo Civil, sobreveio
impugnação aos embargos pelo Procurador-geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002762-57.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.063 – XA / LCG
-5/9-
(fls. 28/38).
É o relatório.
Rejeitam-se os embargos, ausentes os vícios
nele apontados.
Aponta o embargante omissão em relação à
anterioridade dos dispositivos da norma guerreada, editada
em 1992, à alteração do artigo 37 e seus incisos, da
Constituição Federal pela Emenda 19/98.
Mas este não é objeto da ação, desarrazoada
discussão a despeito.
Consoante
constou
da
inicial
da
ação
declaratória de inconstitucionalidade, verbis:
"Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade
dos arts. 240, IV e VIII, § 3o e artigo 257, da Lei
3.774, de 28 de setembro de 1992, do Município de
Araçatuba, que disciplina o regime jurídico dos
servidores municipais e dispõe, nos dispositivos
atacados, sobre a concessão de gratificação pelo
exercício de cargo em comissão em regime de
dedicação plena e verba de representação de
Gabinete.”
Referidos dispositivos legais dispõem em seu bojo
sobre gratificações concedidas aos servidores
municipais, nos seguintes termos:
“Art. 240. Será concedida gratificação:
(...)
IV - pelo exercício de cargo em comissão em
regime de dedicação plena;
(..)
VIII - representação de Gabinete;
(...)
§ 3o A gratificação a que se refere o inciso IV

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002762-57.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.063 – XA / LCG
-6/9-
do presente artigo será concedida até o limite
de 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos.
(Redação acrescida pela Lei Complementar
no 13/1994);
Art. 257. A gratificação pela representação de
gabinete
é
concedida,
individualmente,
através de ato do Prefeito, em cada caso, a
quem a seu juízo julgar conveniente atribuí-la
e corresponderá ao encargo de prestação de
serviço em órgão que exija alto nível de
apresentação, não podendo ultrapassar a 2/3
(dois terços) do vencimento ou remuneração.”
(fls. 1936/1937 dos principais).
Não
se
trata,
portanto,
do
regime
remuneratório do servidor municipal que sofreu a alteração
trazida pelas Emenda Constitucional 19/98, mas de
gratificações concedidas em desalinho com a Constituição
Paulista, parâmetro da aferição de constitucionalidade das
normas estaduais e municipais, nos termos do art. 144 da
citada Carta.
Quanto ao apontado vício em relação ao artigo
128 da Constituição Estadual, tenho como inocorrente.
Em
verdade
o
parâmetro
de
constitucionalidade de normas municipais é a Constituição
Estadual,
não
se
havendo
falar
aqui,
de
inconstitucionalidade do artigo 128 da referida Carta, apenas
porque não se enquadra seu texto na pretensão do
embargante, de caráter evidentemente infringente.
Também inocorrente a apontada omissão em
razão
da
não
manifestação
no
venerando
acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002762-57.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.063 – XA / LCG
-7/9-
embargado,
da
conexão
desta
ação
declaratória
de
inconstitucionalidade com a ADI 5671/SP, em trâmite na
Corte Suprema. Ora, assim restou assente no venerando
acórdão embargado:
“Inicialmente, cumpre esclarecer que o objeto da Adi
5671/SP, citada pelos requeridos para amparar o
argumento da constitucionalidade dos dispositivos
aqui rechaçados, não guardam similitude com o
objeto da presente ação.
Naqueles autos se discute a constitucionalidade art.
195 da Lei Complementar 734, de 26 de novembro
de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do
Estado de São Paulo), e contra os Atos Normativos
40, de 30 de setembro de 1994, 1 e 709, de 31 de
agosto de 2011, da Procuradoria-Geral de Justiça
do Estado de São Paulo, que dispõem sobre
pagamento de gratificação pela prestação de
serviços de natureza especial a membros do
Ministério Público paulista e estão assim redigidos:
(...)
Bem de ver, portanto, que são questões distintas e,
ainda que assim não fosse, a ação se encontra em
processamento na Corte Suprema, sequer podendo
servir de paradigma ao presente caso que há ter
sua análise com os parâmetros da Constituição do
Estado de São Paulo, a que se submetem os
Municípios, por força do artigo 144 da citada
Carta.” (fls.12934/19367 dos principais).
Julgado
da
lavra
do
saudoso
Ministro
QUAGLIA BARBOSA, quando atuando na 10a Câmara de
Direito Privado desta Corte, na oportunidade do julgamento
dos Embargos de Declaração n° 37.198-4-/01-São Paulo
tratando da questão “omissão” trouxe à colação lição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002762-57.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.063 – XA / LCG
-8/9-
importante, que aqui cabe como luva. Naquela oportunidade,
deixou-se assente que, verbis:
“Não há confundir ponto do litígio com argumento
trazido
à
colação
pela
parte,
principalmente
quando, para a solução da lide, bastou o exame de
aspectos fáticos, dispensando o exame da tese, por
mais sedutora que possa parecer. Se o acórdão
contém suficiente fundamento para justificar a
conclusão adotada, na análise do ponto do litígio,
então objeto da pretensão recursal, não cabe falar
em omissão, posto que a decisão está completa,
ainda que diversos os motivos acolhidos, seja em
primeira, seja em segunda instância.
Os embargos declaratórios devem referir-se a ponto
omisso ou obscuro da decisão e não a fatos e
argumentos
mencionados
pelas
partes”
(J.T.A.C.S.P., Lex 47/106).”
Quanto às apontadas contradições, cabe
ressaltar que a contradição que autoriza o manejo dos
declaratórios é aquela verificada no interior do ato atacado,
vale dizer, quando se lança mão de proposições conflitantes
no julgado entre a fundamentação e a conclusão do acórdão,
o que aqui inocorreu.
Neste sentido, aliás, lição de Daniel Amorim
Assumpção Neves1, in verbis:
“O terceiro vício que legitima a interposição dos
embargos de declaração é a contradição, verificada
sempre que existirem proposições inconciliáveis
entre si, de forma que a afirmação de uma
1 Manual de Direito Processual Civil. Juspodivm, 2016 Apud TJAM, EDEC 0004184-50.2019.8.04.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002762-57.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.063 – XA / LCG
-9/9-
logicamente significará a negação de outra. Essas
contradições podem ocorrer na fundamentação, na
solução das questões de fato e/ou de direito, bem
como
no
dispositivo,
não
sendo
excluída
a
contradição entre a fundamentação e o dispositivo,
considerando-se que o dispositivo deve ser a
conclusão logica do raciocínio desenvolvido durante
a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a
ementa e o corpo do acórdão e o resultado da tira
ou minuta, e o acórdão lavrado.”
Não se há admitir, pois, o uso dos embargos
declaratórios com o objetivo de rediscutir a causa,
adequando o julgamento aos interesses da parte embargante.
Por tal razão, íntegro o venerando acórdão
embargado, que se mantém, inclusive quanto à ausência de
modulação de seus efeitos, inadmissível diante da natureza
das normas declaradas inconstitucionais.
Ausentes, pois, os vícios apontados, cabendo
acrescentar que “Os embargos declaratórios devem referir-se
a ponto omisso ou obscuro da decisão e não a fatos e
argumentos mencionados pelas partes” (J.T.A.C.S.P., Lex
47/106)”, reconhecendo-se aqui o caráter infringente dos
embargos, o que não se há admitir.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR